Tribunal: CARF
Processo: 10980.914937/2017-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.914937/2017-88
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.182 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de janeiro de 2024
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
MONDELEZ BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Marcio Avito Ribeiro Faria (suplente convocado), Marcelo Jose Luz
de Macedo, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente). Ausente o
conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, substituído pelo conselheiro Marcio Avito Ribeiro
Faria.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos, reproduz-se em um primeiro momento o relatório
constante do acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande (“DRJ/CGE”), o qual será complementado ao final:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.914937/2017-88
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.182 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.914937/2017-88

O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 127601908, emitido eletronicamente em
02/11/2017,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
20442.12026.270115.1.3.04-7257. O mesmo despacho decisório não homologou o
PERD/COMP no 14459.05296.270115.1.3.04-6368, vinculado ao mesmo crédito.
O crédito informado é pagamento a maior ou indevido no valor original de R$
25.947,00, referente ao DARF recolhido em 30/12/2014, pelo código 5952, no total de
R$ 689.630,58. No despacho, o direito creditório não foi reconhecido em razão de o
valor pleiteado já ter sido anteriormente objeto de decisão administrativa que concluiu
pela sua Inexistência

Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: Arts. 165 e 170, da
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN) e Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
Cientificado em 14/11/2017, o sujeito passivo apresentou manifestação de
inconformidade em 14/12/2017, fls. 16 a 24 com suas alegações, juntando os
documentos de folhas 51 a 283, defendendo o direito integral aos créditos.
[grifos constantes do original]
Em sessão de 28/05/2020, a DRJ/CGE julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte em razão da ausência de elementos probatórios hábeis e
suficientes a demonstrar a liquidez e certeza do direito creditório alegado.
Nos fundamentos do voto vencedor (fls. 299/301 do e-processo):
O sujeito passivo alega que tem direito ao crédito pleiteado pois efetuou recolhimento a
maior para o código 5952 para o período de apuração 12/2014, conforme DCTF
retificadora transmitida em 02/10/2015, declarando como devido o valor de R$
662.881,45. Menciona o Parecer Normativo COSIT no 2/2015 destacando trecho onde
consta que não há impedimento para retificação da DCTF após transmissão de
PERDCOMP.
A peticionária também juntou cópia do processo administrativo no 10980.904070/2015-
91 no qual foi emitido o despacho decisório não homologando a declaração de
compensação no 11568.59472.250215.3.04-2151, vinculada ao mesmo DARF.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.182 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.914937/2017-88

Por fim, a pessoa jurídica invoca o princípio da verdade material para defender o direito
a totalidade do crédito informado.
Em consulta aos sistemas corporativos, verificamos que a DCTF referente ao mês de
dezembro de 2014 foi retificada cinco vezes (vide tela copiada abaixo).

De fato, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015, não há
impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentada a DCOMP que
utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original [...]
Entretanto, a simples retificação de declarações para alterar valores originalmente
declarados, desacompanhadas de documentação hábil e idônea, não é suficiente para
modificar o Despacho Decisório. A entrega da DCTF retificadora não prescinde da
necessidade de que o interessado comprove que a retificação decorra de erro de fato,
bem como a liquidez e certeza do direito de crédito, nos termos do art. 170, da Lei no
5.172, de 1966 (CTN).
No caso concreto, em que o crédito aproveitado em declaração de compensação teria
suposta origem em pagamento maior que o apurado e devido, a comprovação da certeza
e liquidez do direito vincula-se à comprovação do erro prese te em declaração prestada à
Administração Tributária. Veja-se o disposto no art.147 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, Código Tributário Nacional:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento."
Embora tratando de lançamento, o parágrafo do dispositivo acima, que condiciona a
admissão da retificadora à comprovação do erro presente em declaração anterior, aplica-
se igualmente aos casos cujo objetivo seja a redução de tributo a pagar em DCTF e a
desvinculação de pagamento à dívida anteriormente confessada, como pretendeu o
sujeito passivo.
Sendo assim, o direito creditório informado deve ser comprovado pela documentação
hábil e idônea correspondente aos fatos que lhe deram origem e registrados em sua
escrituração contábil. Trata-se da verdade material mencionada na defesa.
No presente caso, a manifestante não apresenta qualquer documento que comprove o
seu direito. Nenhuma apuração, documentação e registros contábeis que comprovem
que houve um erro na apuração anterior do débito, ou seja, a verdade material.
O ônus da prova é do sujeito passivo quanto à existência e regularidade do crédito com
que pretendeu extinguir a obrigação tributária. Com efeito, ao declarar à Autoridade
Tributária que dispunha de crédito capaz de extinguir um débito, ela assume a
incumbência de demonstrar sua liquidez e certeza quando do exame administrativo.
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.182 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.914937/2017-88

Irresignado, o contribuinte apresentou então recurso voluntário no qual questiona
o fato de a DRJ/CGE ter invertido o ônus da prova para comprovação do direito creditório.
Segundo adverte, o ônus da prova somente seria do contribuinte caso a DCTF tivesse sido
retificada depois de proferido o despacho decisório. Todavia, trata-se o caso de DCTF retificada
antes mesmo de proferido o despacho decisório eletrônico, a qual sequer chegou a ser analisada
pela Unidade de Origem, a qual concluiu pela inexistência do direito creditório com base em um
outro processo administrativo.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Como visto pelo breve relato dos autos, a questão posta em discussão diz respeito
a existência de um suposto crédito tributário decorrente do pagamento a maior de um DARF,
código de receita 5952 – Retenção na fonte de contribuições sobre pagamentos de pessoa
jurídica a outra pessoa jurídica de direito privado - CSLL, Cofins e Contribuição para o
PIS/Pasep, referente ao período de apuração da 1a quinzena de 12/2014.
Ainda em sua manifestação de inconformidade o contribuinte já havia informado
que, “ao rever a apuração, verificou-se que o pagamento da referida DARF foi realizado em
valor maior que o realmente devido (R$ 689.630,58 - R$ 662.881,45), surgindo, assim, um
crédito originário de R$ 26.749,13, o qual foi informado em DCTF retificadora n.
100.2014.2015.1841694470, recibo n. 37.32.98.18.45-61” (fls. 18 do e-processo).
Sobre a questão é importante ter em mente os seguintes aspectos fáticos:

A DCTF retificadora foi recepcionada e processada em 02/10/2015 (fls. 59 do e-processo).

As PER/DCOMP’s no 20442.12026.270115.1.3.04-7257 e 14459.05296.270115.1.3.04-
6368, objeto dos presentes autos, foram transmitidas na data de 27/01/2015 (fls. 115 e 121
do e-processo).

O despacho decisório foi proferido tão somente em 02/11/2017 (fls. 3 do e-processo).
Para o contribuinte, o fato de a DCTF ter sido retificada antes de proferido o
despacho decisório seria suficiente para comprovação da liquidez e certeza do crédito pleiteado,
o que é uma verdade em partes. Com efeito, o fato de a declaração ter sido retificada antes de ser
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.182 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.914937/2017-88

analisada pressupõe que ela terá natureza de declaração original, de modo que caberá ao Fisco
observar o montante nela constante.
No presente caso concreto o motivo para o não reconhecimento do direito
creditório decorreu do fato de esse mesmo pagamento a maior já ter sido objeto de um outro
processo administrativo no , cuja discussão envolvia uma outra compensação a partir da qual o
contribuinte pretendia a utilização de uma mesma parcela do direito creditório, veja-se (fls. 285
do e-processo):

Ao analisar o caso, a DRJ/CGE advertiu para tal fato, quer dizer, que o aludido
crédito já havia sido analisado e indeferido em um outro processo administrativo. Contudo, não
consta dos autos o acórdão da DRJ que teria indeferido a manifestação de inconformidade no
processo no 10980.904070/2015-91. A única informação que se tem é obtida via Comprot e nela
se verifica que os autos foram arquivados depois de proferido o acórdão pela Delegacia:
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.182 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.914937/2017-88

Para mais, consta do acórdão da DRJ/CGE que, “a simples retificação de
declarações para alterar valores originalmente declarados, desacompanhadas de documentação
hábil e idônea, não é suficiente para modificar o Despacho Decisório. A entrega da DCTF
retificadora não prescinde da necessidade de que o interessado comprove que a retificação
decorra de erro de fato, bem como a liquidez e certeza do direito de crédito”.
Pois bem, não fosse o fato de o fundamento constante do despacho decisório e
mantido pela DRJ/CGE para negativa do direito creditório ser precário, tendo em vista que
sequer foi anexado aos autos cópia do processo no 10980.904070/2015-91, no qual teria ocorrido
a análise do direito creditório, o contribuinte apresenta em seu recurso voluntário os argumentos
que o levaram a reduzir o montante do débito de retenção na fonte (código 5952) para 12/2014.
Explica que seria uma “empresa que, para consecução de sua atividade
econômica, é tomadora de diversos serviços prestados pelos mais variados fornecedores. Dentre
eles, estão aquelas pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional (ME, EPP e MEI), que não
estão submetidos à retenção das contribuições sociais, consoante dispõe o art. 3.o, II, da
Instrução Normativa n.o 459/2004” (fls. 317 do e-processo).
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-001.182 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.914937/2017-88

Nos termos do aludido dispositivo, a retenção realizada sob o código 5952 “não
será exigida na hipótese de pagamentos efetuados a: [...] pessoas jurídicas optantes pelo
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional)”.
E nas palavras do contribuinte (fls. 317/318 do e-processo):
É exatamente esta a situação dos presentes autos. Os créditos em questão decorrem dos
serviços prestados à Recorrente pela empresa GERP SOLUÇÕES TECNOLOGICAS
LTDA., materializado nas Notas Fiscais n.os 54 e 52, nos valores de R$ 258.000,00 e
R$ 300.000,00, respectivamente.
Ainda que referida pessoa jurídica fosse optante do Simples Nacional, a Recorrente, por
equívoco, acabou por incluir referidas Notas Fiscais na composição dos valores retidos
na fonte a título de contribuição social, percebendo a inconsistência apenas após o
pagamento do DARF de fl. 55.
Esta é, portanto, a origem do crédito envolvido nas compensações transmitidas pela
Recorrente, a retenção indevida de CSRF em relação a prestador de serviço optante pelo
Simples Nacional. E fazem prova do alegado a cópia das respectivas Notas Fiscais
anexas, nas quais fora indicado no campo “outras informações” que o documento era
“emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI
[...]”.
Vê-se, inclusive, que os valores das notas fiscais representam o total de R$ 558.000,00,
cujo valor indevidamente retido corresponde ao valor histórico do crédito compensado
(R$ 25.947,00), conforme segue abaixo exemplificado:

Inclusive, verifica-se que os valores se amoldam à composição da base para apuração da
CSRF feita pela Recorrente, que segue anexa, bem como do seu sistema interno, ambos
abaixo reprisados:

Portanto, resta comprovada a origem do crédito, objeto das compensações realizadas
pela Recorrente, sendo evidente o pagamento indevido ou a maior que justifique o seu
direito creditório e a consequente homologação de suas compensações, motivo pelo qual
deve ser dado provimento ao presente recurso para a reforma do acórdão ora recorrido.
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-001.182 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.914937/2017-88

Realmente, não é possível verificar com a documentação constantes dos autos se
tal análise do direito creditório, supostamente decorrente do pagamento indevida da contribuição
social retida na fonte a partir de serviços prestados por empresa optante pelo Simples Nacional,
ocorreu no bojo do processo no 10980.904070/2015-91, razão pela qual nos parece que o mais
indicado ao caso é o retorno dos autos em diligência para que a Unidade de Origem anexe aos
autos cópia desse processo mencionado anteriormente.
Além disso, deve a Unidade de Origem analisar o argumento do contribuinte de
que as contribuições foram retidas indevidamente, posto que decorrentes de serviços (notas
fiscais anexadas) pela GERP Soluções Tecnológicas Ltda., empresa enquadrada no Simples
Nacional, e, portanto, não submetida à retenção das contribuições. É imprescindível verificar se
as notas foram contabilizadas, os valores auferidos e o tributo pago.
Ao cabo, deverá a Unidade de Origem elaborar um relatório conclusivo, acerca do
qual o contribuinte deverá ser intimado para se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias.
Por todo o exposto, voto para converter os autos em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 361
DF CARF MF
Original